Tribunal: TJDFT
Processo: 0014446-60.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0014446-60.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DULCINEIA MARIA MARQUES DOS SANTOS, ANGEL PRIETO ANDRES D E S P A C H O Em face da petição de ID 31342108, cujos termos informa o pagamento da integralidade dos débitos fiscais, manifeste-se o DISTRITO FEDERAL sobre a referida petição, bem como sobre os documentos correlatos e se remanesce o interesse na apreciação do recurso de apelação. Após, voltem-se conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator